Tribunal: TJPA
Processo: 0801020-93.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801020-93.2023.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS DORES DOS SANTOS MACIEL

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “ASPECIR”, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL. NÃO DEMONSTRADA A VERACIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). JUROS MORATÓRIOS CONTADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ). CORREÇÃO MONETÁRIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONTADA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA Nº 43 DO STJ). CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MORAL CONTADA A PARTIR DA SENTENÇA (SÚMULA Nº 362 DO STJ). HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No que concerne à indenização por danos morais, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Analisando detidamente os autos, observa-se que sem qualquer solicitação/autorização ou respaldo contratual, o Banco efetuou descontos no benefício da agravada, o que se mostra grave, posto que o benefício trata-se de renda que provem o seu sustento, sendo diminuído injustamente.

Na linha do exposto, entendo que deve ser fixada a condenação a indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), vez que esta atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

Diante disso, na indenização por danos morais a correção monetária deve ocorrer a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), enquanto na indenização por danos materiais os juros de mora deem ser contados do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Além disso, no que concerne aos honorários sucumbenciais, verifica-se que a fixação dos honorários nos moldes do art. 85, §2º do CPC foi regularmente observada pelo juízo, não merecendo reforma neste ponto.

Recurso
CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
MARIA DAS DORES DOS SANTOS MACIEL
, tendo como apelado
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de outubro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DAS DORES DOS SANTOS MACIEL
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte autora,

nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “ASPECIR”, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL
, tendo como ora apelado
BANCO BRADESCO S/A.

Em breve síntese, em sua exordial, a parte autora alegou que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício, informou que desconhece o contrato contraído e que as parcelas são indevidas pois são oriundas de negócio jurídico nunca avençado entre as partes.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 18028598) julgando o pedido inicial parcialmente procedente, conforme segue
:

No que se refere aos danos morais pleiteados, não vislumbro ofensa à honra subjetiva do consumidor suficientemente grave que destoe do mero dissabor.

A simples ocorrência de falha na prestação de serviços, por si só, não enseja a reparação a título de danos morais, notadamente se considerarmos que houve apenas 02 (dois) descontos indevidos e não houve qualquer situação de vexame ou constrangimento perante terceiros.

[...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a inexistência do negócio jurídico que ensejou os descontos a que aludem a inicial, sob a rubrica “Aspecir – União Seguradora”, no período declinado na inicial, bem como, aqueles que tiverem sido efetuados durante o trâmite da presente ação, devendo a ré providenciar o seu cancelamento definitivo.

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A., a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora apurados mediante cálculo aritmético simples, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A., por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a autora,
MARIA DAS DORES DOS SANTOS MACIEL
, interpôs recurso de Apelação (id. 18028599).

Alega que a atualização dos valores do Dano Moral e do Dano Material devem incidir a partir do evento danoso/efetivo prejuízo.

Sustenta a configuração de danos morais e a necessidade de fixação de
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, pugna pela majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Em sede de contrarrazões (id. 18028602) a apelada refuta os argumentos apresentados, pleiteando a manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal quanto a configuração ou não de danos morais, o termo inicial das atualizações sobre as indenizações e o
quantum
de honorários sucumbenciais.

No que concerne a indenização a título de dano extrapatrimonial, está pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, observa-se que a autora teve seu benefício previdenciário diminuído injustamente, renda esta que possui natureza alimentar, pois se trata da única fonte de renda da recorrente.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela recorrente, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem que a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

A fim de corroborar tal entendimento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – INSURGÊNCIA RESTRITA AO
DANO MORAL – DESCONTOS REALIZADOS SOB A RUBRICA “ASPECIR UNIÃO SEGURADORA” EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA, NA QUAL PERCEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA – CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO - QUANTUM FIXADO EM R$ 4.000,00 EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SE - Apelação Cível: 0000937-10.2023.8.25.0009, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 07/03/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITOS E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. DÉBITOS REALIZADOS EM CONTA ONDE RECEBIDOS PARCOS RENDIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.
DEDUÇÕES INDEVIDAS. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Repousa a lide na pretensão de declaração de inexistência de negócio jurídico materializado em desconto denominado
"ASPECIR ¿ UNIÃO SEGURADORA"
, cujo valor é deduzido em conta corrente de titularidade da promovente, do Banco Bradesco S/A, onde percebe seu benefício previdenciário, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. 2. Da Preliminar De Ilegitimidade Passiva Ad Causam Da Instituição Financeira: O Banco Bradesco S/A, inicialmente, argui a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam no tocante ao contrato de seguro. Sabe-se que os arts. 7º, § único, 14, caput, e 25, § 1º, todos do CDC, preceituam que, tratando-se de relação de consumo, todos os componentes da cadeia de fornecimento respondem solidária e objetivamente pela reparação de eventuais danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Destarte, sendo o banco réu prestador de serviço à autora/correntista e tendo os débitos ocorrido em conta corrente do Banco Bradesco S/A, conclui-se que a instituição financeira contribuiu para o evento e, fazendo parte da cadeia de consumo, é parte legítima para responder pelos danos causados à requerente, haja vista a responsabilidade solidária no caso. Preliminar rejeitada. 3. Do Mérito: Na questão em comento, vislumbra-se que o banco não acostou no caderno processual documentos hábeis da contratação do serviço de tarifa guerreada, uma vez que não apresentou o instrumento contratual ou qualquer termo de adesão firmado entre as partes autorizando/solicitando o negócio jurídico discutido. Por outro lado, a promovente comprovou, através dos extratos bancários de fl. 32, que sofreu na conta em que recebe seu benefício previdenciário, os descontos intitulados "ASPECIR ¿ UNIÃO SEGURADORA", não contratado.
4. Dos Danos Morais: No presente caso, a indenização extrapatrimonial é considerada presumida, ou "in re ipsa", devido à natureza alimentar do benefício previdenciário da parte autora, o qual é vital para seu sustento básico. Qualquer desconto não autorizado configura uma privação de sua subsistência. Dessa forma, o dano moral não requer comprovação adicional, pois a própria natureza do ocorrido é indicativa do prejuízo sofrido. 5. Do Quantum Indenizatório: Diante dos elementos fáticos e das particularidades do caso em liça, à luz da valoração entre os danos suportados pela autora e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o montante total de R$2.000,00 (dois mil reais) não comporta minoração, vez que a fixação de valor menor não atenderia às finalidades educativa e sancionadora do instituto.
6. Da Restituição Dos Valores: No que tange à repetição do indébito, cumpre esclarecer que os valores debitados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, enquanto os valores a partir dessa data devem ser devolvidos em dobro, conforme entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-CE - Apelação Cível: 0201076-38.2023.8.06.0160 Santa Quitéria, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 12/06/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024) (Grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CASA BANCÁRIA PARA RESPONDER
QUANTO ÀS COBRANÇAS INDEVIDAS REFERENTES ÀS TARIFAS NÃO CONTRATADAS SOB AS RUBRICAS "ASPECIR - UNIÃO SEGURADORA"
, "PSERV" E "EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIREITO". CABIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA APENAS QUANTO ÀS PARCELAS DESCONTADAS NOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESCONTOS DE SERVIÇOS NÃO AUTORIZADOS PELO CONSUMIDOR. INSTRUMENTO NEGOCIAL NÃO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LESÃO EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES SOMENTE EM RELAÇÃO “CESTA B. EXPRESSO 4”, ANTE A INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS TARIFAS.
DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNOS INEQUÍVOCOS.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ACOLHIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE AUTORA. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08010463920248205103, Relator: MARTHA DANYELLE

SANTANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 17/09/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2024) (Grifo nosso)

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem que a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

Outrossim, aduz a recorrente que os juros a incidir sobre a indenização por danos morais, bem como, correção monetária, devem incidir a partir da data do evento danoso.

Neste sentido, destaco os conteúdos das Súmulas 362, 54 e 43 do STJ:

Súmula 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Súmula 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Súmula 43 /STJ: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo".

Neste sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS – FRAUDE CONTRATUAL – BANCO APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A DISPONIBLIZAÇÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC
–
JUROS MORATÓRIOS CONTADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONTADA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA Nº 43 DO STJ) - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MORAL CONTADA A PARTIR DA SENTENÇA (SÚMULA Nº 362 DO STJ).

1 – Contrato juntado pelo banco para efeito de demonstração da regularidade da contratação, que embora não tenha sido realizada perícia grafotécnica, permite de plano observar a marcante diferença entre a assinatura da autora no referido instrumento contratual e demais documentos dos autos;

2 – A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a regularidade da comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

3 – Aplicação da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça;

4 -
Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados com juros de mora contados do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

5 – Dano moral mantido e fixada correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 STJ;

6 – Recurso do

banco/apelante
conhecido

e negado provimento
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006425-28.2018.8.14.0008 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023) (Grifo noso)

Diante disso, na indenização por danos morais a correção monetária deve ocorrer a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), enquanto que na indenização por danos materiais os juros de mora deem ser contados do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Além disso, no que concerne aos honorários sucumbenciais, cumpre destacar o disposto no

art. 85, § 2º, CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(Grifo nosso)

Diante disso, tendo como base os critérios do artigo supracitado, considerando as nuances do caso concreto, a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho dispensado pelos causídicos, o qual deve se mostra condizente com os aspectos da lide, verifica-se que a fixação dos honorários nos moldes do art. 85, §2º do CPC foi regularmente observada pelo juízo, não merecendo reforma neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em razão dos danos sofridos pela autora, bem como, na indenização por danos morais a correção monetária deve ocorrer a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), enquanto que na indenização por danos materiais os juros de mora deem ser contados do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

A sentença permanece inalterada nos demais termos.

É como voto.

Belém, 15 de outubro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2024